Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO. FLAGRANTE DELITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DOS MORADORES NÃO COMPROVADO. DESCONFORMIDADE DE UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A PARTIR DO JULGAMENTO DO HC 598051/SP. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO INGRESSO FORÇADO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA PELOS LAUDOS PERICIAIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIA PESSOAL. CONDUTA INDISPENSÁVEL À FALSIFICAÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DOS ACUSADOS HERBERT FABIANO MARTINS DE MOURA E JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDOS; E RECURSO DA ACUSADA JUCILENE ALVES DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido que não foi negado pelo juízo a quo, diante da ausência de interesse recursal.
2. O fundamento utilizado pela MM. Juíza de que os policiais “confirmaram em juízo que houve autorização dos moradores do local para o ingresso na residência” não se mostra hábil, por si só, para coonestar o seu ingresso na residência onde se encontravam os acusados.
3. A controvérsia sobre a presença ou não de autorização para o ingresso no imóvel somente pode ser excluída, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com a efetiva comprovação do consentimento do morador, inexistente nos autos, sob pena de a mera afirmação dos agentes policiais não ser aceita e, consequentemente, resultar na invalidação da operação policial.
4. A despeito de ausência de comprovação do consentimento dos moradores do imóvel, colhem-se dos autos elementos objetivos, seguros e racionais de que, apesar de forçado, o ingresso dos policiais no domicílio em questão se baseou na existência de fundadas razões que sinalizaram a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, o que se pode deduzir das circunstâncias que antecederam a operação policial, encontrando-se tal conduta amparada pelo Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em relação às circunstâncias fáticas colhidas do interior do imóvel no momento do flagrante, a versão prestada em juízo pelos agentes policiais se mostra verossímil e merece credibilidade, uma vez que foi apresentado relato minucioso, seguro e coerente, o qual foi corroborado pelo auto de apresentação e apreensão e pelo teor dos inúmeros laudos periciais de exame documentoscópico, amparando o decreto condenatório.
6. Por não se detectarem quaisquer máculas capazes de invalidar o flagrante realizado; por terem sido apreendidos inúmeros documentos falsificados, sob a posse dos acusados no imóvel em questão; por não se colher dos depoimentos dos agentes policiais quaisquer tentativas de fantasiar uma narrativa para incriminá-los injustamente; conclui-se que mencionado meio de prova é considerado válido para confirmar a acusação.
7. O fornecimento da sua própria fotografia para utilização nas carteiras de identidade falsas representa conduta determinante para a materialização do falso, afastando o pleito de reconhecimento da participação da menor importância.
8. Embora não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento de penas incidentes, o reconhecimento da continuidade delitiva obsta a fixação da pena definitiva no mínimo legal.
9. O reconhecimento da reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
10. Não há falar em exclusão da pena de multa, diante de sua aplicação cogente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
11. Recurso dos acusados HERBERT FABIANO MARTINS DE MOURA e JOSÉ PINHEIRO DE OLIVEIRA JÚNIOR parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos; e recurso da acusada JUCILENE ALVES DA SILVA conhecido e desprovido.